Tribunal: STF
Processo: RE 91777
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-13
Data de publicação: 1979-11-13

Ementa:
AÇÃO DE DESQUITE COM FUNDAMENTO NO INCISO I, DO ART. 317 DO CÓDIGO
CIVIL. EMBORA O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL TENHA APLICAÇÃO
IMEDIATA, NÃO PODE ELE ATINGIR ATOS PRETERITOS JA PERFEITOS E
ACABADOS DADO O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DIREITO ADQUIRIDO E DO
ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.